Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1010144-33.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alimentos]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIC LUCIO SANTOS COELHO - CPF: 987.456.621-34 (AGRAVANTE), SABRYNNA AYNNIGRYV LEITE COELHO - CPF: 041.702.481-98 (AGRAVADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – POSSIBILIDADE - PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES QUE NÃO ILIDE A PRISÃO CIVIL – SÚMULA 309 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante.

II - Conquanto o agravante afirme que não se trata de dívida atual, os valores que ainda não foram pagos se referem às prestações que se venceram no decorrer da demanda e, de acordo com a súmula 309 do STJ, autorizam a manutenção da decretação da prisão civil.

III -
É legal a prisão do alimentante se o mandado foi expedido na execução de alimentos ajuizada antes da procedência da ação de exoneração de alimentos
, o que impõe a improcedência da pretensão indenizatória
.” (TJ-MS - APL: 08012715620148120019 MS 0801271-56.2014.8.12.0019, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 16/08/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2016) (g.n.)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ERIC LUCIO SANTOS COELHO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1018148-67.2022.8.11.0041, manejado por
SABRYNNA AYNNIGRYV LEITE COELHO
, decretou a prisão civil do recorrente.

Para tanto, o agravante alega que, ainda que não tenha efetivado o pagamento integral da verba alimentar devida, por se tratar de prestações pretéritas e pelo fato de a agravada já ter atingido a maioridade, não mais se vislumbra o caráter de urgência dos alimentos a justificar a sua prisão.

Pondera que procedeu a diversos depósitos bancários em favor da agravada, amortizando sua dívida dentro daquilo que diz suportar o seu padrão remuneratório, valores estes que não foram deduzidos do montante a ser pago, o que não pode subsistir.

Afirma que a requerida é saudável, civilmente capaz e exerce atividade laboral, ao passo que o requerente trabalha de modo informal, é provedor do lar e possui uma filha menor que depende do seu suporte financeiro, de modo que a manutenção da prisão acabará por colocar em risco a subsistência da filha menor incapaz em detrimento da filha maior e capaz.

Aduz que ajuizou ação de exoneração de alimentos em desfavor da agravada e que, também por este motivo, não poderia ter sido decretada a sua prisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 167564183).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 168594150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 168922692).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO COSME DE FREITAS, OAB/MT 3739-O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA.
DRA.
NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER
(PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que decretou a prisão civil do recorrente, por débito de natureza alimentar.

Na hipótese, o agravante alega que fez o pagamento parcial do débito alimentar e que, no caso dos autos, não mais subsiste a urgência dos alimentos a justificar a sua prisão, posto que, além de se tratar de prestações pretéritas, a agravada já atingiu a maioridade e, inclusive, não depende do seu suporte financeiro, pois exerce atividade laboral. Afirma, ainda, que ajuizou ação de exoneração de alimentos em desfavor da agravada e, por tal razão, a sua prisão também não poderia ter sido decretada.

Feito este introito, o reclamo não merece acolhida.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, aplicada à hipótese analogicamente, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido perante o Tribunal de origem, indefere a liminar. 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes
. 4. A apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus é inviável, tendo em vista que a sua finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de

Publicação: DJe 16/10/2019) (g.n.)

Este entendimento, inclusive, encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme súmula 309,
in verbis
:

“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Ademais, conquanto
o agravante afirme que não se trata de dívida atual, os valores que ainda não foram pagos se referem às prestações que se venceram no decorrer da demanda e, de acordo com a súmula supracitada, autorizam a manutenção da decretação da prisão civil
.

Nesse sentido, aliás, caminha a jurisprudência pátria e a deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO PARCIAL. O habeas corpus encontra limites na constatação da legalidade ou ilegalidade da prisão, escapando ao seu alcance questões de mérito, pertinentes à ação originária, como a justificativa do não pagamento ou desnecessidade do alimentando.
Para efeito de livramento da cautela civil, o devedor de alimentos deve quitar, além das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação de execução,
as vincendas durante o processo executivo
, ex vi da Súmula 309 do STJ. ORDEM DENEGADA
.” (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02157480920168090000, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento:

04/08/2016, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2090 de 16/08/2016) (g.n.)

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado.
3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que vencerem no curso do processo
(Súmula nº 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil
.
” (TJ-MT - HC: 10195822520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020) (g.n.)

Não bastasse, o fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

De outra feita, “
A procedência da ação de exoneração de alimentos não exime o alimentante do pagamento das parcelas pretéritas dos alimentos anteriormente fixados.
É legal a prisão do alimentante se o mandado foi expedido na execução de alimentos ajuizada antes da procedência da ação de exoneração de alimentos
, o que impõe a improcedência da pretensão indenizatória
.” (TJ-MS - APL: 08012715620148120019 MS 0801271-56.2014.8.12.0019, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 16/08/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2016) (g.n.)

Por fim, como bem ponderou o representante ministerial, não cabe discussão acerca das condições econômicas do alimentante em sede de agravo de instrumento, haja vista a necessidade de dilação probatória, incompatível com esta via.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista antecipadamente dos autos para melhor apreciar a matéria.

Pontuo, outrossim,
algumas situações: i) a questão do rito; ii) a questão da maioridade e do emprego; e iii) o fato do alimentante ter outros filhos menores.

Nesse contexto, examinarei essa urgência para efeitos da incidência da restrição da liberdade, enquanto meio coercitivo do cumprimento da obrigação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). O 1º VOGAL AGUARDA. A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023